Tribunal: CARF
Processo: 10880.972824/2011-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.972824/2011-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.501 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2020
Recorrente
SPENCER STUART CONSULTORES GERENCIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
IRPJ. SALDO NEGATIVO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. IRPJ DEVIDO.
IRRF. DEDUÇÃO. RENDIMENTOS. CÔMPUTO NO LUCRO REAL
A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo em
favor do sujeito passivo, cabendo a este fazer prova da existência do mesmo. O
direito à dedução do IRRF, do IRPJ devido ao final do período de apuração,
requer a comprovação da retenção, bem como do cômputo dos rendimentos
correspondentes no Lucro Real.
INCOMPETÊNCIA
DO
CARF
PARA
DISCUSSÃO
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
SELIC.
Nos termos da Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.972824/2011-30
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.501 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972824/2011-30

Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 11-47.492,
proferido pela 4a Turma da DRJ/REC em que, por maioria de votos, decidiu julgar procedente
em parte a manifestação de inconformidade.
A interessada cima qualificada formalizou pedido de compensação, PER/DCOMP
11314.75013.260707.1.3.02-2980 e PER/DCOMP 42357.27149.300807.1.3.02-0361, relativo a
suposto crédito saldo negativo do IRPJ, referente ao período de apuração compreendido entre
01/01/2005 e 31/12/2005, com os débitos informados nas respectivas PER/DCOMPs. O valor do
saldo negativo/crédito original na data da transmissão de R$ 808.476,72, seria decorrente de
IRPJ retido na fonte (R$ 278.736,87), pagamentos por estimativa (R$ 1.476.807,91) e demais
estimativas compensadas (R$ 154.320,87).
Por meio do Despacho Decisório Eletrônico, às fls. 22, a Autoridade Competente,
após confirmar o saldo negativo disponível de apenas R$ 631.107,79, decorrente de IRPJ retido
na fonte (R$ 225.209,46), pagamentos por estimativa (R$ 1.476.807,91) e demais estimativas
compensadas (R$ 30.479,36), decidiu que:
“O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP 42357.27149.300807.1.3.02-0361”.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, às fls. 29/38,
alegando que:
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
- o despacho decisório em questão carece de elementos básicos para sua validade,
como, por exemplo, de uma descrição clara e precisa dos argumentos que motivaram a conclusão
pela insuficiência do crédito e homologação parcial das compensações.
- o despacho decisório simplesmente afirma que o valor do direito creditório
utilizado pela Requerente é inferior àquele declarado. Ocorre que as Autoridades
Administrativas não esclarecem quais os motivos que teriam ensejado a insuficiência
equivocadamente alegada.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.501 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972824/2011-30

- as Autoridades Administrativas tampouco esclarecem quais os débitos que
supostamente não teriam sido quitados com a utilização do crédito que a Requerente invoca em
seu favor. Assim, a Requerente não tem meios de saber os débitos que lhe são exigidos, muito
menos o motivo pelo qual os mesmos lhe são cobrados, o que prejudica o exercício de seu direito
de defesa.
- Não se deve esquecer, também, que o Decreto n° 70.235/72, em seu artigo 9o,
estabelece que a exigência de crédito fiscal deve ser instruída com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis comprovação do ilícito, o que evidentemente
não foi observado no caso.
- diante do exposto, a Requerente pleiteia seja reconhecida a nulidade do despacho
decisório.
DIREITO AO CRÉDITO NO VALOR DE R$ 216.957,65
- Em relação especificamente ao IRRF, a Requerente declarou o valor de R$
278.736,87, porém, somente a quantia de R$ 225.209,46 foi reconhecida pelas Autoridades
Fiscais. No entanto, como pode ser comprovado na sua respectiva DIPJ, houve a retenção do
IRRF no valor total de R$ 278.736,87, levando em consideração a soma total das retenções
ocorridas no referido ano calendário
- Ocorre que, como a Requerente efetuou as compensações com base nos
documentos fiscais liquidados financeiramente no ano de 2005, as Autoridades Fiscais podem
não ter levado em consideração retenções efetuadas em períodos distintos aos da compensação.
- Como pode ser observado na referida DIPJ, a Requerente informou todos os
CNPJs das empresas que efetuaram os pagamentos e realizaram as retenções do IRRF. No
entanto, o r. despacho decisório sob análise não identifica a retenção que supostamente não teria
ocorrido, simplesmente destacando uma diferença numérica, sem ao menos identificar o seu
período, ou a pessoa jurídica que supostamente não efetuou a retenção.
- Dessa forma, a Requerente não pode ser prejudicada pelo fato de ter utilizado
seus créditos de IRRF somente em exercícios distintos àquele em que de fato houve o
recolhimento do tributo.
- Por essa razão, o IRRF, no valor total de R$ 278.736,87, o qual foi devidamente
recolhido, deve ser integralmente considerado pela Autoridade Fiscal para fins de cálculo do
saldo negativo do IRPJ apurado em 31.12.2005.
- No tocante ao IRPJ, a Requerente, no regime de estimativa e com base nos
cálculos previstos na legislação federal, apurou o valor de R$ 65.731,82 no mês de janeiro de
2005. Ocorre que, por um equivoco, a Requerente efetuou o recolhimento a maior do IRPJ por
estimativa mensal. A Requerente efetuou o pagamento de R$ 218.192,67, pagando R$
152.460,85 a mais do que o devido. Por ter efetuado um pagamento a maior, a Requerente
utilizou o crédito existente para compensar com débitos de IRPJ devido no mês de fevereiro de
2005.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.501 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972824/2011-30

- No entanto, em que pese o direito de credito demonstrado acima, a Requerente
foi cientificada do despacho que não homologou a compensação formulada, pois as Autoridades
não levaram em consideração o pagamento feito a maior pela ora Requerente.
Todavia, esse despacho não merece prosperar, uma vez que a Requerente efetuou
o pagamento a maior do que o próprio cálculo do regime de estimativa.
MULTA E JUROS
- No caso em questão, como demonstrado à exaustão, a Requerente demonstrou a
exatidão do seu procedimento, razão pela qual deve ser restabelecido o crédito e integralmente
homologada a compensação. Por conseqüência, não merece prosperar a multa de mora exigida
pela Fiscalização, visto que não é devido nenhum tributo ou contribuição pela Requerente.
- No que se refere aos juros de mora, cabe lembrar que a jurisprudência tem
reconhecido a inaplicabilidade da Taxa SELIC aos créditos tributários, uma vez que aquela taxa
não foi criada por lei para fins tributários. A taxa SELIC tem natureza remuneratória de títulos,
para "neutralizar" a inflação, razão pela qual não se pode admitir sua utilização pela Fazenda
Pública como índice de correção monetária de tributos.
O pleito foi analisado pela DRJ em Recife que manteve parcialmente o r.
despacho decisório conforme se observa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
- IRPJ
Ano-calendário: 2005
IRPJ. SALDO NEGATIVO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. IRPJ
DEVIDO. IRRF. DEDUÇÃO. RENDIMENTOS. CÔMPUTO NO
LUCRO REAL
A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo
em favor do sujeito passivo, cabendo a este fazer prova da existência do
mesmo.
O direito à dedução do IRRF, do IRPJ devido ao final do período de
apuração, requer a comprovação da retenção, bem como do cômputo dos
rendimentos correspondentes no Lucro Real.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho
reafirmando as teses de defesa esposadas em sua impugnação.
É o relatório.

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.501 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972824/2011-30

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.

Preliminar
Em que pese o inconformismo da Recorrente não merece acatamento a alegação de
nulidade. A Recorrente repete as alegações de nulidade do Despacho Decisório emitido pela
autoridade administrativa. No seu entender, não teria havido a apresentação clara dos
fundamentos pelos quais houve a não homologação da compensação declarada e não teria sido
apresentada prova contundente da inexistência do crédito pleiteado.
Como bem pontua a decisão recorrida, no Despacho Decisório às fls. 20, encontra-se
a informação de como a contribuinte poderia obter os dados acerca da análise do crédito, do
detalhamento da compensação efetuada e identificação dos PER/DCOMPs objetos da análise,
além da verificação dos valores devedores. Para ter acesso a essas informações, bastaria
consultar o “site” da Receita Federal do Brasil, conforme orientação detalhada.

A análise das parcelas de crédito, o detalhamento da compensação e os valores
devedores encontram-se nos autos às folhas 23 a 26. Constata-se, então, que o disposto no art. 9o
do Decreto no 70.235/72 foi plenamente atendido pelo Despacho Decisório, preenchendo todos
os requisitos necessários para a declaração de sua validade; e que não houve dificuldades ao
pleno exercício de seu direto de defesa pela contribuinte.
Deste modo, há que se concordar com a decisão recorrida, no sentido que inexiste
qualquer prejuízo ao direito de defesa da Recorrente a ensejar a nulidade da decisão, com base
no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, já que as razões para a não homologação da
compensação podem, facilmente, ser extraídos do Despacho Decisório e, em relação a elas, a
Recorrente se contrapôs, por meio dos recursos cabíveis.

Mérito
Inicialmente, pontua a Recorrente que no r. despacho decisório não se indica quais os
valores relativos à retenção na fonte não teriam sido comprovados:
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.501 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972824/2011-30

Tal assertiva não merece acatamento, resta evidente do r. despacho decisório:

No mérito sustenta a Recorrente que informou todos os CNPJ das empresas que
efetuaram os pagamentos e realizaram as retenções do IRRF.
Diferentemente do que propugna a Recorrente, o r. acórdão recorrido, assumindo a
possibilidade de haver um desencontro entre o reconhecimento da receita e a retenção na fonte,
apenas indica que a recorrente não demonstrou por meio de quaisquer provas a retenção. Resta
claro que desde o despacho decisório as provas apresentadas foram devidamente cotejadas pela
unidade de preparo, apresentando tabela de parcelas confirmadas e parcelas não confirmadas.
Assim, ausentes provas que alterem as conclusões alcançadas primeiramente em
unidade de preparo e posteriormente em r. DRJ, de se manter a decisão recorrida nesse aspecto.
Ademais, quanto ao pagamento de estimativa, entendo não assistir razão à
Recorrente. Resta claro do r. despacho decisório que o valor pago a maior em estimativa compôs
o saldo negativo do período, somente tendo restado como valor em litígio os R$ 123.841,51 que
foram posteriormente homologados pela r. DRJ:
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.501 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972824/2011-30

Além disso:

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.501 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972824/2011-30

Nesse aspecto, entendo não há questão controversa a ser dirimida.
Por fim, em relação à multa, não assiste razão à Recorrente. Trata-se de norma válida
e eficaz não havendo como reconhecer sua inconstitucionalidade nesse fórum, sob o risco de
ofensa à Súmula CARF n. 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de
18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-
06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no
203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004
Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Reforça esse entendimento o disposto na Súmula CARF n. 4:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.501 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972824/2011-30

devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94511, de 20/02/2004 Acórdão no 103-21239, de
14/05/2003 Acórdão no 104-18935, de 17/09/2002 Acórdão no 105-
14173, de 13/08/2003 Acórdão no 108-07322, de 19/03/2003 Acórdão no
202-11760, de 25/01/2000 Acórdão no 202-14254, de 15/10/2002
Acórdão no 201-76699, de 29/01/2003 Acórdão no 203-08809, de
15/04/2003 Acórdão no 201-76923, de 13/05/2003 Acórdão no 301-
30738, de 08/09/2003 Acórdão no 303-31446, de 16/06/2004 Acórdão no
302-36277, de 09/07/2004 Acórdão no 301-31414, de 13/08/2004
Ante o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital